Tribunal: TJSP
Processo: 2159541-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DA MARCA. Avaliação da marca. As questões relativas à avaliação da marca já foram exaustivamente debatidas e decididas nos autos dos Agravos de Instrumento n° 2095975-49.2022.8.26.0000 e 2112035-97.2022.8.26.0000, interpostos pela Falida e pelo seu ex-sócio. Alegação de preço vil. As alienações falimentares não estão sujeitas ao conceito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DA MARCA. Avaliação da marca. As questões relativas à avaliação da marca já foram exaustivamente debatidas e decididas nos autos dos Agravos de Instrumento n° 2095975-49.2022.8.26.0000 e 2112035-97.2022.8.26.0000, interpostos pela Falida e pelo seu ex-sócio. Alegação de preço vil. As alienações falimentares não estão sujeitas ao conceito de preço vil, de acordo o art. 142, § 2o-A, inciso V, da Lei no 11/101/2005. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 143, §4o, da Lei 11.101/05, c/c o art. 77, §2o do CPC. Cabimento. Insistência da falida em questionar assunto já superado. Decisão mantida.
Recurso desprovido.